Tribunal: STF
Processo: RE 495810
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. FIADOR. PENHORA DOS BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.